Tribunal: TJMT
Processo: 1037674-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037674-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra, MT, contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a implementação e o fornecimento de ajuda de custo para alimentação a pacientes do SUS e acompanhantes submetidos a Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com fixação de multa diária, posteriormente objeto de juízo de retratação parcial
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do objeto recursal em razão do juízo de retratação do magistrado de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que impõe ao ente público o fornecimento de ajuda de custo para alimentação em TFD; (iii) determinar se é legítima a intervenção judicial em políticas públicas e a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a perda parcial do objeto recursal quando o juízo de origem reforma a decisão impugnada quanto a parte do pedido, acarretando ausência superveniente de interesse recursal.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. O direito à saúde possui estatura constitucional (art. 196, da CF), impondo ao Poder Público o dever de garantir meios efetivos para tratamento, inclusive fora do domicílio do paciente.

6. A Portaria no 55/1999, do Ministério da Saúde, prevê o custeio de despesas com transporte, alimentação e hospedagem em casos de TFD, quando esgotadas as alternativas no município de origem.

7. A ausência de custeio adequado inviabiliza o acesso ao tratamento de saúde, sobretudo para pacientes hipossuficientes, caracterizando perigo de dano grave ou de difícil reparação.

8. A concessão de tutela de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública admite mitigação quando o direito tutelado, como a saúde e a vida, prevalece sobre o interesse patrimonial do ente público.

9. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível como meio de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 139, IV, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

10. O valor da multa diária fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do ente público.

11. O agravo interno resta prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A perda superveniente do objeto recursal ocorre quando há retratação do juízo de origem quanto à matéria impugnada. 2. O fornecimento de ajuda de custo para alimentação em Tratamento Fora do Domicílio constitui dever do Poder Público, decorrente do direito fundamental à saúde. 3.

É legítima a concessão de tutela de urgência satisfativa contra a Fazenda Pública quando necessária à proteção de direitos fundamentais.

4.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas para assegurar a efetividade de direitos constitucionais essenciais. 5.

A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível para garantir o cumprimento de obrigação de fazer”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, e 196; CPC, arts. 300 e 139, IV; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, I; Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1011122-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024; STJ, AgInt no REsp 2027080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 16.08.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, nos autos de n.° 1008677-77.2025.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 211012842 – processo n.° 1008677-77.2025.811.0055):

“
Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso busca a concessão de medida liminar para que o requerido passe a
implementar e a conceder ajuda de custo para alimentação a todos os pacientes do SUS e seus respectivos acompanhantes, quando houver indicação médica, submetidos a Tratamento Fora de Domicílio intermunicipal, independentemente do fornecimento de hospedagem na Casa de Apoio em Cuiabá/MT
.

Relata que o Município de Tangará da Serra tem se omitido no cumprimento de seu dever de garantir suporte alimentar aos pacientes usuários do TFD, o que inviabiliza, em muitos casos, a continuidade do tratamento médico de pacientes em estado de vulnerabilidade socioeconômica.

Assevera que a apuração no Inquérito Civil no 000684-005/2021 teve origem em razão de representação formulada em 23 de fevereiro de 2021 pela Sra. Adriana dos Santos Aguilar, que comunicou que ela e sua irmã foram acolhidas na Casa de Apoio até o aguardo de vaga para internação no Hospital do Câncer de Mato Grosso e constataram que o local não oferecia alimentação adequada, limitando-se a fornecer chá e biscoito água e sal.

Aduz ter dado início às diligências investigatórias e solicitou esclarecimentos ao Município de Tangará da Serra/MT, que, segundo consta, afirmou que não lhe competia o fornecimento de alimentação aos usuários sob a alegação de que a Lei Municipal que instituiu o Centro de Apoio não conteria essa previsão.

Diante da situação apresentada, o Ministério Público emitiu Notificação Recomendatória ao Município de Tangará da Serra/MT para a imediata regularização do serviço.

Não obstante a Notificação Recomendatória, o Município sustentou que o custeio da alimentação no TFD intermunicipal seria uma mera faculdade e que a obrigação já estaria suprida pelo fornecimento da Casa de Apoio.

Ao Id. 203073015 foi determinada notificação do Município de Tangará da Serra/MT para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestasse sobre o pedido de tutela de urgência.

O Município deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certificado ao Id. 205406354.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Recebo a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos descritos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso busca a concessão de tutela de urgência para que o Município de Tangará da Serra/MT conceda ajuda de custo para alimentação a todos os pacientes do SUS e seus respectivos acompanhantes, independentemente do fornecimento de hospedagem na Casa de Apoio em Cuiabá/MT.

Assim, a controvérsia reside na recusa do Município de Tangará da Serra em custear alimentação aos usuários do sistema de saúde pública que necessitam realizar tratamento em outro município.

Para a concessão da tutela de urgência devem estar preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito está respaldada nos documentos que instruem a petição inicial e
deixam evidente o descumprimento
, por parte do Município de Tangará da Serra, do dever de franquear ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação a pacientes e acompanhantes em tratamento realizado fora do Município, mas dentro do Estado de Mato Grosso, conforme previsto nas regulamentações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Não é demais registrar que a saúde é direito de todos e dever do Estado – aqui compreendido União, Estados e Municípios -, nos exatos termos do art. 196, da Constituição de 1988.

No âmbito infraconstitucional a Lei no 8.080/1990 dispôs sobre a organização e funcionamento dos serviços para proteção, promoção e recuperação da saúde, prevendo expressamente a obrigação dos municípios de executarem serviços vinculados à alimentação e nutrição da população local:

Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

IV - executar serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; (Redação dada pela Lei no 14.572, de 2023)

e) de saúde do trabalhador;

f) de saúde bucal; (Incluída pela Lei no 14.572, de 2023)

No plano estadual, a Lei Complementar Estadual no. 22/1992 institui o Código Estadual de Saúde e previu exatamente a mesma obrigação em seu art. 10.

Como consabido, o Tratamento Fora do Domicílio constitui-se como um recurso de exceção oferecido por meio das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, com amparo na Constituição de 1988, na Lei no 8.080 de 19/09/90, na Lei Complementar Estadual no 22 de 09/11/1992 e na Portaria SAS/MS no 055 de 24/02/1999.

O TFD é regulado pela Portaria no 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde – Ministério da Saúde, que dispõe sobre
a rotina do TFD no Sistema Único de Saúde, com a inclusão dos procedimentos específicos na tabela de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SAI/SUS, in verbis:

“
Art. 1°- Estabelecer que as despesas
relativas ao deslocamento
de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do município de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada munícipio/estado.

§ 1°· O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.
(...).”

Além do efetivo tratamento do paciente em outro município, o TFD prevê a ajuda de custo ao paciente e acompanhante, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência, consistente, entre outras despesas,
em diárias para alimentação e pernoite.

A regulamentação é clara ao prever que, uma vez configurada a necessidade de deslocamento,
cabe ao poder público garantir condições de permanência do paciente no município de destino, com o custeio de despesas relativas à locomoção,
alimentação
e
hospedagem
.

Nesse sentido, o artigo 4o da Portaria estabelece:

“
Art. 4° - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a
transporte aéreo, terrestre e fluvial
;
diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante
, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

[...]

Art. 8° -
Quando o paciente/acompanhante retomar ao município de origem no mesmo dia, serão autorizadas, apenas, passagem e ajuda de custo para alimentação
.
”. Grifos acrescidos.

A Lei Municipal no 2.318/2005 criou o Centro de Apoio da Prefeitura de Tangará da Serra na Capital do Estado, órgão que desde o ano de 2024 passou a ser vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra, conforme redação da conferida pela Lei Municipal no 6.434/2024, e tem por finalidade
“abrigar, para repouso e pernoito, os motoristas e acompanhantes dos enfermos transferidos de Tangará da Serra para serem hospitalizados em Cuiabá ou em outros Estados.”,
conforme consta em seu art. 1o, inciso I.

Neste contexto, consta dos autos, ao Id. 198661936, o Ofício no 088/SEMAS/ADM/2021, encaminhado pelo Município de Tangará da Serra/MT ao Ministério Público, no qual informa que “
não compete ao Município de Tangará da Serra o fornecimento de alimentação aos pacientes e acompanhantes que pernoitam no Centro de Apoio em Cuiabá, conforme a Lei n. 2.318/2005.
”.

Como se vê, embora o Município possua um Centro de Apoio na capital do Estado, este foi criado exclusivamente para fornecimento de “abrigo”, não havendo, confessadamente, fornecimento de qualquer tipo de alimentação nutritiva regular capaz de permitir a estada de pacientes e acompanhantes com razoável segurança alimentar.

Assim, fica claro a partir das respostas encartadas ao inquérito civil colacionado pelo Ministério Público que no entendimento do Município de Tangará da Serra os próprios pacientes e acompanhantes devem arcar com os custos de sua alimentação quando utilizam o Centro de Apoio em Cuiabá.

Data vênia, a interpretação do Município é equivocada. Muito embora a Lei que criou o Centro de Apoio em Cuiabá não preveja fornecimento de alimentação aos seus hóspedes e usuários, a obrigação de fornecimento de alimentos ou ajuda de custo para seu provimento decorre diretamente do art. 196 da CF/88, do art. 18 da Lei no 8.080/90, do art. 10 da Lei Complementar Estadual no 22/1992 e, por fim e mais direta e claramente, dos artigos 4o e 8o da Portaria no 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde vinculada ao Ministério da Saúde.

A título referencial, registro que o Estado de Mato Grosso, embora siga a mesma legislação de regência no que toca ao TFD, possui um Manual de Normatização do TFD, aprovado pela Resolução no 776/2023, da CIB/MT, que orienta gestores, pacientes e acompanhantes acerca dos protocolos de atendimento para tratamentos fora de domicílio – no caso, fora do Estado de Mato Grosso – prevendo expressamente a existência de ajuda de custo para alimentação e hospedagem, que nos termos da Portaria 549/2023/GBSES, publicada no DOE 28.550 em 27.03.2023, possui o valor de R$ 100,00 (cem Reais) para ajuda de custo apenas para alimentação e R$ 200,00 (duzentos Reais) para ajudas de custo de alimentação e hospedagem.

Diante deste cenário, tenho que a negativa do Município de Tangará da Serra/MT em fornecer ajuda de custo para alimentação aos pacientes e acompanhantes quando submetidos ao TFD faz com que aqueles mais vulneráveis deixem de se descolar a outros municípios para realizar tratamentos de saúde, no mais das vezes complexos, demorados e desgastante, por falta de condições financeiras, em clara violação à legislação e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da universalidade do direito à saúde.

O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, entendido como a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, portanto, são evidentes diante da situação em que pacientes em tratamento de saúde são privados da condição mínima para permanência na cidade onde realizam procedimentos médicos.

Portanto, é de ser acolhida a pretensão ministerial.

Diante do exposto,
DEFIRO
em termos o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pelo Ministério Público e
DETERMINO
que o Município de Tangará da Serra/MT, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) implemente e passe a fornecer ajuda de custo para alimentação a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde e seus respectivos acompanhantes, quando houver indicação médica, submetidos a Tratamento Fora de Domicílio intermunicipal, independentemente do fornecimento de hospedagem na Casa de Apoio mantida pelo município em Cuiabá/MT, conforme valores previstos na Tabela de Procedimentos do SUS (Tabela SIGTAP), estabelecido na Portaria no 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde – Ministério da Saúde, fixando, desde logo, multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil Reais) por dia de descumprimento; (b) no mesmo prazo deve o Município apresentar em juízo a rotina estabelecida para atendimento de pacientes e respectivos acompanhantes em TFD, informando (i) a publicidade conferida à obrigação; (ii) os valores que estão sendo pagos; (iii) a forma de pagamento dos créditos em favor dos beneficiários; (iv) o número atual de pacientes e acompanhantes em TFD.

Confira-se ampla publicidade a esta decisão, com encaminhamento aos meios de comunicação para publicização à população atendida em TFD pelo Município de Tangará da Serra.

CITE-SE
o requerido para apresentar defesa no prazo legal, intimando-o para cumprimento desta decisão.

Após, dê-se vista dos autos à parte autora para que apresente impugnação ou requeira o que entender de direito, conforme o caso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tangará da Serra/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão
a quo
exauriu indevidamente o objeto da demanda, bem como viola o entendimento fixado no Tema n.° 698, do Supremo Tribunal Federal, ao impor despesa direta ao orçamento municipal, o que pode comprometer, inclusive, a manutenção da casa de apoio.

Sustenta que a legislação infraconstitucional expressamente vera a concessão de medidas dessa natureza em desfavor da Fazenda Pública, notadamente quanto coincide integralmente com o pedido principal da ação, como na hipótese dos autos.

Apregoa, ademais, que diferentemente do alegado nos autos de origem, os pacientes e acompanhantes submetidos ao Tratamento Fora do Domicilio intermunicipal recebem hospedagem e alimentação diárias na casa de apoio mantida pelo município agravante, atendendo às suas necessidades com cardápio de qualidade e variedade nutricional.

Acrescenta que a Lei Municipal n.° 6.434/2024 vinculou oficialmente o Centro de Apoio à prefeitura, alterando as metas financeiras constantes do Plano Plurianual municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo em suas despesas a alimentação, hospedagem, transporte e infraestrutura, de modo que a ajuda de custo implica em duplicidade de despesa pública.

Pontua, além disso, que os valores previstos na Portaria Estadual n.° 549/2023/GBSES possui valores de referência, a título de ajuda de custo, que se aplicados indistintamente superariam a capacidade financeira do município, com potencial de comprometer a continuidade da casa de apoio.

Afiança que o município agravante excede suas atribuições legais, pois parte dos pacientes é encaminhada para tratamento de alta e média complexidade, cuja responsabilidade pelo custeio do transporte é do Estado.

Salienta, ademais, que a denúncia que originou a ação de origem foi apresentada em fevereiro de 2021 e, desde então, o ente público passou por profunda reformulação administrativa, beneficiando diretamente os pacientes e acompanhantes atendidos, tornando o contexto atual substancialmente diverso daquele existente à época da reclamação.

Argumenta que a Portaria SAS/MS n.° 55/99 autoriza o custeio de transporte, hospedagem e alimentação, mas não impõe que ocorra necessariamente de forma pecuniária, sendo admissível a prestação
in natura
.

Destaca, outrossim, que as provas apresentadas demonstram o cumprimento integral da finalidade da política pública pela parte agravante, circunstância que enseja a perda de objeto e interesse processual da demanda de origem, na medida em que a prestação jurisdicional se tornou desnecessária.

Pondera, ainda, que a decisão agravada, ao determinar o pagamento de ajuda de custo para alimentação, não observou as consequências orçamentárias e estruturais, sendo necessária a revogação da tutela provisória para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, bem como para assegurar o cumprimento do princípio da eficiência administrativa e da responsabilidade fiscal.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da incidência do
periculum in mora inverso
, que atinge o interesse público primário, com potencial comprometimento da continuidade de políticas públicas essenciais.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 324773869):

“
(a) Que seja
recebido e conhecido
o presente
Recurso de Agravo de Instrumento
, com fundamento no
art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, diante do regular preenchimento de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos;

(b)
A concessão de tutela recursal com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada (Id no 211012842), em razão da configuração do periculum in mora inverso e da lesão concreta ao interesse público primário, especialmente nas áreas de saúde, alimentação e transporte
;

(c) No exame preliminar, seja
reconhecida a perda superveniente do objeto
e, por consequência,
declarada a ausência de interesse processual
, extinguindo-se a Ação Civil Pública sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC
, diante do efetivo cumprimento, pelo Município agravante, de todas as obrigações previstas na
Portaria no 55/1999
e na
Portaria 549/2023/GBSES
;

(d) Superadas as preliminares, requer-se,
no mérito, o provimento integral do recurso
para
reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem
, reconhecendo-se a
impossibilidade jurídica da concessão de ajuda de custo para alimentação
em casos em que o Município já fornece integralmente
transporte, hospedagem e alimentação
a pacientes e acompanhantes — interpretação esta amparada pelo
princípio da razoabilidade
, pelos
arts. 20 e 22 da LINDB
, e pela jurisprudência consolidada do
STF (Tema 698) e do STJ (REsp 2.148.895/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/8/2025)
;

(e) Subsidiariamente, requer a
reforma parcial da decisão agravada
, a fim de:

(i) afastar a imposição de multa diária;

(ii) conceder prazo razoável para apresentação de defesa;

(iii) autorizar que o Município apresente, por meio documental, as informações relativas à rotina de atendimento de pacientes e acompanhantes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD);

(f) Por fim, requer a
intimação da parte agravada
para, querendo,
apresentar contrarrazões
no prazo legal, conforme o disposto no art.
1.019, II, do CPC
”.

O pedido de antecipação de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 325318447).

Contra essa decisão o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT interpôs AGRAVO INTERNO, sustentando a existência de prova superveniente colacionada aos autos de origem que confirma a regularidade do serviço e afasta a probabilidade do direito para a manutenção da liminar. Acrescenta que há risco inverso, diante do perigo de dano na manutenção da casa de apoio, bem como que a Portaria n.° 55/99 não impede que a prestação seja feita
in natura.

À vista disso, postula pela reconsideração da decisão monocrática para deferir o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja revogada integralmente a liminar, reconhecendo-se que o município cumpre integralmente as obrigações da Portaria n.° 55/99, afastando a imposição da ajuda de custo e, subsidiariamente, para afastar a multa diária estabelecida na origem (ID. 32969364).

Na sequência, sobreveio comunicação entre instâncias, por meio da qual o juízo
a quo
noticia o juízo de retratação parcial, para revogar a tutela provisória de urgência quanto ao fornecimento de ajuda de custo para alimentação aos pacientes submetidos ao TFD no Município de Cuiabá, MT, mantendo seus efeitos em relação aos pacientes encaminhados a outros municípios (ID. 335211870).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de perda de objeto recursal, diante da retratação da decisão recorrida e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada, salientando que o
decisum
não esgota o mérito da controvérsia, na medida em que se limita a determinar, de forma temporária, o pagamento de ajuda de custo, diante dos indícios robustos da omissão administrativa (ID. 341352886).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo reconhecimento da perda parcial do objeto, e pelo não provimento dos demais pleitos recursais, mantendo-se a obrigatoriedade de pagamento de auxílio de custo aos pacientes em TDF nos demais municípios (ID. 344648872).

Oportunizada a manifestação da parte agravante a respeito da preliminar suscitada, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, concordou expressamente com a perda superveniente e parcial do objeto, pugnando pela análise do mérito remanescente do recurso (ID. 353513360).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, a despeito da intimação de ID. 329977881.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, nos autos de n.° 1008677-77.2025.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, postulando pela antecipação da tutela de urgência
“
para o fim de determinar ao
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, passe a implementar e a conceder
ajuda de custo para alimentação
a todos os pacientes do SUS e seus respectivos acompanhantes (quando houver indicação médica) submetidos a Tratamento Fora de Domicílio (TFD) intermunicipal, independentemente do fornecimento de hospedagem na Casa de Apoio mantida em Cuiabá/MT, fixando-se, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada paciente a quem o benefício for negado, a ser revertida ao Fundo Estadual de Saúde, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pessoal do gestor municipal por ato de improbidade administrativa e crime de desobediência; b) Ainda em sede de tutela de urgência, que o valor da ajuda de custo para alimentação seja fixado em patamar compatível com os custos reais para a realização de, no mínimo, duas refeições diárias (almoço e jantar) na cidade de Cuiabá/MT, devendo o Município, para tanto, complementar obrigatoriamente os valores previstos na Tabela de Procedimentos do SUS (Tabela SIGTAP), apresentando em juízo, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, a comprovação da regulamentação e dos valores adotados
”.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência, consoante decisão já transcrita no relatório, para determinar
“
que o Município de Tangará da Serra/MT, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) implemente e passe a fornecer ajuda de custo para alimentação a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde e seus respectivos acompanhantes, quando houver indicação médica, submetidos a Tratamento Fora de Domicílio intermunicipal, independentemente do fornecimento de hospedagem na Casa de Apoio mantida pelo município em Cuiabá/MT, conforme valores previstos na Tabela de Procedimentos do SUS (Tabela SIGTAP), estabelecido na Portaria no 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde – Ministério da Saúde, fixando, desde logo, multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil Reais) por dia de descumprimento; (b) no mesmo prazo deve o Município apresentar em juízo a rotina estabelecida para atendimento de pacientes e respectivos acompanhantes em TFD, informando (i) a publicidade conferida à obrigação; (ii) os valores que estão sendo pagos; (iii) a forma de pagamento dos créditos em favor dos beneficiários; (iv) o número atual de pacientes e acompanhantes em TFD
”.

Após a interposição do presente agravo de instrumento e a realização de diligência pelo juízo de origem, o magistrado singular exerceu juízo de retratação, a fim de revogar a tutela provisória de urgência quanto ao fornecimento de ajuda de custo para alimentação a pacientes e acompanhantes residentes em Tangará da Serra, MT, submetidos a Tratamento Fora do Domicílio no Município de Cuiabá, MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO RECURSAL

De proêmio, registra-se que a parte agravada, nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, suscitou preliminar de perda de objeto recursal, diante do juízo de retratação parcial exercido pelo juízo
a quo
, matéria com a qual a parte agravante manifestou expressa concordância.

Consoante descrito alhures, após a interposição do presente instrumento, realizou-se, nos autos de origem, diligências do juízo para apuração dos fatos relatados nas razões recursais em relação ao fornecimento de hospedagem a alimentação na Casa de Apoio mantida pela parte agravante no município de Cuiabá, MT.

Na sequência, o magistrado singular reconsiderou a decisão anteriormente proferida, de forma a reformá-la parcialmente, revogando a determinação de fornecimento de ajuda de custo para alimentação aos pacientes submetidos ao TFD na capital do Estado, mantendo, de outra parte, os efeitos da tutela provisória aos pacientes submetidos ao Tratamento Fora do Domicílio em outros municípios.

Dessa maneira, considerando que o AGRAVO INTERNO e o AGRAVO DE INSTRUMENTO, dentre outros pedidos, visam à reforma da decisão quanto ao mesmo objeto, forçoso reconhecer a carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto no tópico referente aos pacientes submetidos ao TFD encaminhados à Casa de Apoio mantida pela parte agravante no município de Cuiabá, MT.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Assim,
acolho a preliminar
suscitada pelo
Parquet
de perda parcial do objeto recursal.

DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Superada a matéria arguida, remanesce o recurso em relação à alegada impossibilidade de concessão de medida liminar satisfativa, os limites da intervenção judicial em políticas públicas e o afastamento da imposição de multa diária.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a decisão agravada fundamentou a probabilidade do direito respaldada na prova documental, apta a demonstrar o descumprimento do dever do ente público em franquear ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação a pacientes e acompanhantes em tratamento realizado fora do Município, mas dentro do Estado de Mato Grosso.

Como cediço, o artigo 196, da Constituição Federal dispõe que
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No atendimento à obrigação Constitucional, notadamente em circunstâncias excepcionais em que o tratamento é disponibilizado fora do domicílio do paciente e esgotadas os meios de tratamento no próprio município, a Portaria n.° 55/99, do Sistema Único de Saúde, disciplina o custeio das despesas relativas ao deslocamento, alimentação e hospedagem:

“A
rt. 1°- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do município de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§ 1°· O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

[...]

Art. 4° - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

§ 1° A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS.

[...]

Art. 7° - Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado.

Art. 8° - Quando o paciente/acompanhante retomar ao município de origem no mesmo dia, serão autorizadas, apenas, passagem e ajuda de custo para alimentação”.

In casu
, não obstante reconhecido pelo juízo
a quo
o atendimento da medida em relação aos pacientes submetido ao Tratamento Fora do Domicílio e encaminhados para o município de Cuiabá, MT, localidade atendida pelo oferecimento de hospedagem e alimentação (
in natura
),
primo ictu oculi
, permanece a obrigação de implementação e fornecimento de ajuda de custo aos pacientes e seus respectivos acompanhantes, quando houver indicação médica e submissão de tratamento intermunicipal em outros municípios do Estado.

Outrossim, evidencia-se, como bem pontuado pelo julgador singular, o perigo na demora, na medida em que a ausência de fornecimento de transporte, alimentação e hospedagem aos pacientes e acompanhantes quando submetidos ao TFD constitui obstáculo à universalização da saúde, notadamente aos mais vulneráveis, que encontrar-se-iam impedidos, por falta de recursos financeiros, de se deslocarem a outra localidade para a realização do tratamento de saúde de alta complexidade, não fornecidos no âmbito do município de domicílio.

Ademais, diante do limite estreito do agravo de instrumento, mostra-se incabível, neste momento, a apreciação quanto ao efetivo cumprimento, ou não, nas obrigações previstas na Portaria n.° 55/99 e na Portaria n.° 549/2023/GBSES, uma vez que tal providência incursiona no mérito da questão de origem, em flagrante supressão de instância.

No concernente à alegada impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote em todo ou em parte o objeto da ação, não obstante os precedentes desta Egrégia Corte, pertinente salientar que a vedação de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública pode ser mitigada em razão da relevância da matéria, circunstância que demanda uma análise da situação concreta de cada caso.

Para tanto, deve ser considerada a ponderação entre a valoração do direito a ser tutelado em relação ao interesse público imediato, a possibilidade de prejuízo irreversível para a administração e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo.

No pressuposto fático, revela notar que a concessão de ajuda de custo aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio, em localidades não abrangidas pela existência de uma Casa de Apoio e prestação
in natura
, como definido na decisão retificada do juízo singular, não configura mera discricionariedade da administração pública, na medida em que decorre de obrigação legal e essencial para a garantia de direitos constitucionalmente previstos ao cidadão na preservação da vida e saúde.

O bem jurídico tutelado, portanto, de universalização do direito à saúde e dignidade da pessoa humana, notadamente aos mais vulneráveis quando necessário deslocamento e submissão ao Tratamento Fora do Domicílio, se apresenta mais valioso quando comparado à proteção ao erário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO – OFENSA AO ART. 1059 DO CPC – NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Considerando a alta complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurá-lo, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual. 3.
Admite-se a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário
, que, no presente caso, apresentam-se como o direito à saúde e o direito à vida de pessoa idosa (77 anos de idade). 4. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111227320248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024).

De outra parte, conquanto a parte agravante sustente que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, a
prima facie
, havendo indícios de que há
violação ou omissão na promoção de medidas que visem aos direitos e às garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse contexto, ressalta-se que
no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1o, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que seja garantido o acesso às políticas de promoção e recuperação da saúde,

Quanto à fixação de multa cominatória,
cumpre ponderar que é admissível, por força do artigo 139, incisos IV do Código de Processo Civil, a determinação de medidas coercitivas necessárias para asseguram a ordem judicial:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Ademais,
é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação de astreintes em face do Poder Público é legalmente admitida, enquanto mecanismo de efetividade do processo civil, prestígio e autoridade das decisões judiciais. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2027080 BA 2022/0291716-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1 . A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1280068 MT 2011/0188885-5, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 16/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2016).

No tocante ao valor da multa, levando-se em consideração a relevância e a magnitude do direito protegido, o poder econômico da parte agravante, bem como o fato de que sua cobrança só será efetuada em caso de descumprimento da decisão, entende-se adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a sua fixação diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

DO AGRAVO INTERNO

A respeito do agravo interno, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, considerando o julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que não mais subsiste o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO RECURSAL

em relação à concessão de ajuda de custo para alimentação aos pacientes submetidos ao Tratamento Fora do Domicílio e acompanhantes do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, encaminhados ao município de Cuiabá, MT,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026